Tribunal: TJDFT
Processo: 0005133-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0005133-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 51100901, comunica que o juízo da instância prima reconsiderou a decisão apelada, motivo pelo qual o mérito do seu recurso estaria prejudicado. Recebo a referida petição como desistência do recurso. Com efeito, nos termos da interpretação da norma do art. 574 do CPP os recursos interpostos pela Defesa são voluntários, portanto, pode a parte recorrente dispor do seu direito (desistir a qualquer tempo). O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a apelação criminal. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora